Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735315-47.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOMAR BEZERRA CRISPIM AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO, ROSANE CAMPOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IOMAR BEZERRA CRISPIM contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710728-11.2019.8.07.0006, promovido por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA – EPP, ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO e ROSANE CAMPOS DE SOUSA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103628345 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante ao argumento de que não estaria caracterizada a alegada nulidade de citação. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a Portaria GC 155/2020, vigente à época da citação, autorizava a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. Destaca que, além do e-mail, consta da inicial da demanda executiva o número de seu telefone celular. A agravante argumenta que, nada obstante a referida portaria autorize expressamente a realização de citação por e-mail, não houve qualquer tentativa de contato por este ou por outro meio eletrônico. Aduz, dessa forma, que seria nula a citação realizada por meio de edital, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema Repetitivo 102. Ademais, reitera a argumentação lançada em sua exceção de pré-executividade, no sentido de que a r. sentença exarada na fase de conhecimento padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que a Curadoria Especial, ao opor embargos à monitória, apresentou defesa por negativa geral e arguiu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, sendo que esse último ponto não teria sido analisado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Por fim, a agravante argumenta não ter sido analisada a alegação de que houve erro material no cálculo do débito, já que o contrato objeto da ação monitória não indicaria a data de vencimento das parcelas. Pondera, ademais, que as mensalidades não deveriam ser atualizadas mês a mês, e sim a partir do dia 31.12.2015, quando finalizou a prestação de serviços da empresa autora, ora Agravada. Com base em tais argumentos, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade ofertada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a três argumentos: (a) negativa de prestação jurisdicional por não ter sido apreciada, na sentença exarada na fase de conhecimento, a prejudicial de prescrição arguida nos embargos à monitória; (b) nulidade de citação por não terem sido realizadas tentativas de citação por meio eletrônico anteriormente ao deferimento da citação por edital; e (c) erro no cálculo do débito exequendo. Com relação a arguição de nulidade do processo, em virtude de negativa de prestação jurisdicional, é preciso salientar que a eventual omissão por parte do d. Magistrado de primeiro grau, quanto à análise de matérias suscitadas na fase de conhecimento, inclusive envolvendo questão de ordem pública, deveria ter sido discutida anteriormente ao transido em julgado da sentença. Com efeito, em decorrência da suscitada omissão quanto à análise da prejudicial de prescrição arguida nos embargos à monitória deveria ter sido objeto de embargos de declaração ou de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente a pretensão monitória. A despeito se tratar, a prescrição, de matéria de ordem pública, a questão deveria, necessariamente, ter sido decidida na fase de conhecimento. Por certo, transitada em julgada a sentença, e dado início à fase de cumprimento, não é mais permitido à parte discutir matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, sob pena de afronta à imutabilidade do título em decorrência do aperfeiçoamento da coisa julgada. Tal conclusão não impede a parte de arguir prescrição fundamenta em fato superveniente ao trânsito em julgado da sentença, o que, no entanto, não é o caso dos autos, uma vez que a prescrição a que se refere a agravante tem por objeto a própria pretensão deduzida na inicial da ação monitória. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1749877/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 10/06/2021) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568/STJ. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença. 2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538 do CPC só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu na espécie" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.349.660/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 24/6/2015). 2. O recurso especial que cumpre os requisitos legais de admissibilidade deve ser conhecido. 3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição ocorrida integralmente no processo de conhecimento. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1711344/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. IV. Com o julgamento definitivo da ação de conhecimento, inicia-se, a partir de então, novo prazo prescricional para a execução (cumprimento de sentença). V. Em consonância com o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, o pagamento que pode ser invocado na fase de cumprimento de sentença é apenas aquele realizado depois da sentença condenatória. VI. Por sua própria finalidade e consequências processuais, a denunciação da lide é absolutamente inconciliável com a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 125, caput, e 126 do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246536, 07271541920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A despeito de estar evidenciada a preclusão a respeito da prescrição da pretensão monitória, o d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão vergastada, rejeitou a prejudicial, o que torna insubsistente a arguição de nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional. Portanto, quanto a este aspecto, não há como ser acolhida a tese de negativa de prestação jurisdicional. No que se refere à tese de nulidade de citação, entendo que, de igual modo, a agravante se encontra desassistida de razão. A Portaria GC 155/2020, vigente à época em que foi realizada a citação editalícia, não previu a possibilidade de citação por e-mail e por meio telefônico. Consoante previsão contida expressamente no caput do artigo 5o da referida norma, foi autorizada apenas a intimação e a notificação das partes. Confira-se: 5o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), para o cumprimento de mandados em que restar evidenciado o risco de contágio pela COVID-19 ou em que constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial, reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de email ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. (grifo nosso). Lado outro, observa-se que as tentativas de citação da ora agravante iniciaram-se antes mesmo da vigência da Portaria e que o juízo diligenciou, tanto por meio postal quanto por oficial de justiça, em todos os endereços atribuídos à agravante, inclusive aqueles obtidos com a pesquisa em sistemas à disposição dos órgãos de prestação jurisdicional. Assim, é de se reconhecer que foram utilizados todos os meios disponíveis, antes de o d. Magistrado de primeiro grau haver autorizado a realização de citação por edital. No que se refere à alegação de erro de cálculo, a pretensão recursal também se encontra desprovida de suporte fático e jurídico. Com efeito, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento de cada mensalidade, na forma determinada na parte dispositiva da r. sentença ora em fase de cumprimento, não sendo admitida a alteração do termo inicial dos aludidos encargos, sob pena de afronta à coisa julgada. Registre-se que, a despeito de a cópia do contrato juntada aos autos estar cortada justamente na cláusula quarta, a qual, pelo contexto, indicaria o dia de vencimento de cada parcela, eventual excesso de execução decorrente de equívoco no cálculo dos juros moratórios e de correção monetária não constitui matéria passível de ser discutida em exceção de pré-executividade. Portanto, não se encontrando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1. ASSIS, ARAKEN de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais p. 651